Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710809-89.2021.8.07.0005 RECORRENTE: WESLEY PEREIRA DO LIVRAMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Provas. Inexigibilidade de conduta diversa. Concurso de pessoas. Fraude. Circunstâncias do crime. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão e 12 dias-multa por furto qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de fraude. II. Questões em discussão 2. Discute-se: i) se há provas suficientes do crime de furto e das qualificadoras emprego de fraude e concurso de pessoas; (ii) se não era exigível do réu outra conduta; (iii) utilização de uma qualificadora para o exame desfavorável das circunstâncias do crime. III. Razões de decidir 3. A inexigibilidade de conduta diversa somente ocorre quando não se pode requerer do agente a prática de qualquer comportamento lícito, sendo a prática do crime a única conduta que poderia adotar, o que não é a hipótese. 4. Comprovado que o acusado cometeu o crime na companhia de outra pessoa e com vínculo subjetivo entre elas, deve ser mantida a qualificadora do concurso de pessoas. 5. Comete o crime de furto qualificado pelo emprego de fraude quem se vale do ardil de subtrair energia móvel diretamente do poste de luz, quando a concessionária de energia elétrica não tinha conhecimento do fornecimento. 6. Havendo duas ou mais qualificadoras de pena no delito de furto, a jurisprudência admite a utilização de uma delas na primeira fase, como circunstância judicial, e a outra, para qualificar o delito. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. ____ Dispositivos relevantes citados: art. 155, §§ 3o e 4o, II e IV, do CP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1108401, 20160310197560APR, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, Revisor: Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 16/7/2018. Pág.: 106-112 – g.n.) O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da excludente de culpabilidade, em razão da inexigibilidade de conduta diversa; b) artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, defendendo a necessidade de reconhecimento da atenuante relativa ao motivo de relevante valor social ou moral; c) artigo 155, §§3o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal, requerendo o afastamento das qualificadoras, porquanto o meio utilizado pelo recorrente para furtar energia elétrica era simples e incapaz de iludir a vigilância da concessionária, não podendo se falar em fraude, pelo que a conduta deve ser considerada na sua forma simples. Quanto ao concurso de agentes, afirma que não há liame subjetivo entre o recorrente e a sua irmã para a prática descrita na denúncia, pois a conduta de cada um foi individualizada e independente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto a indicada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal, e 155, §§3o e 4o, incisos II e IV, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002